Tribunal: STF
Processo: RE 1344179
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). VMAA. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao FUNDEB foi decidida com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei nº 11.494/2007 e Decreto nº 6.253/2007), de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa e majoração da verba honorária, nos termos dos arts. 1.021, § 4º e 85, § 11, do CPC.